Tribunal: TJES
Processo: 5007807-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007807-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEIDE ROSA COELHO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI Nº 5007807-46.2022.8.08.0024

Embargante(s): GEIDE ROSA COELHO / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Embargada(s): GEIDE ROSA COELHO / DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso da parte autora não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, INTELIGÊNCIA DO DISPOSITIVO 12-A DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA LEI N° 13.728/18. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL CONFORME CERTIDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADIÇÃO.
DIREITO DE TRÂNSITO.
NOTIFICAÇÃO EM PRAZO LEGAL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO, VIOLANDO A RESOLUÇÃO 723/2018 DO CONTRAN, INVIABILIZANDO O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE
CONTRADIÇÃO
, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Omissões, por conseguinte, não foram cometidas.

Ainda em igual medida, há que se registrar que a contradição a que se reporta o art. 1022, I, do CPC, é aquela interna ao julgado, isto é, a oposição lógica entre as premissas que o fundamentam ou entre estas e a conclusão da sentença. Nessa senda, alinham-se os precedentes da Colenda Corte: “Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”(STJ, 4a.T., EdclAgRgAg 27417-7-RJ) “A contradição que autoriza os Edcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a.T., EdclREsp 218528-SP).

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, e outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina. E, com igual razão, tampouco se abrigam sob o epíteto de contradições, sanáveis pelos embargos, as divergências entre a valoração da prova, como sopesada pelo magistrado, e a visão que dos fatos tenha a parte irresignada, inscrevendo-se aquela no campo do livre convencimento motivado e da persuasão racional do juiz.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do decisum impugnado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.
É COMO VOTO.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, mas lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)